Tribunal: TJES
Processo: 5016061-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016061-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA ULIANA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016061-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA APARECIDA ULIANA

RECORRIDO:TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PARA EMBARQUE NO VOO ORIGINAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
FIXAÇÃO QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de ação proposta por
MARIA APARECIDA ULIANA

em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
,
na qual narra a autora, em breve síntese, que: a) adquiriu bilhete aéreo junto à ré para sair de Estocolmo, na Suécia, tendo como destino final a cidade de Vitória, na data de 11/02/2022; b) ao realizar uma conexão em Barcelona foi impedida de embarcar, mesmo portando o teste PCR realizado com menos de 48h de antecedência; c) também não conseguiu embarcar para retornar a Estocolmo, pois tinha perdido um trecho da viagem, quando então desembolsou € 860,01. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 7592625.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7592627):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial relativo aos danos materiais, condenando a requerida a restituir à autora a importância de R$ 4.652,65 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), já convertida para real (R$ 5,41), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial relativo aos danos morais, condenando a requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Via reflexa, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7592632), sustentando que a sentença merece reforma para determinar que a devolução do montante desembolsado seja feito na forma dobrada, bem como para majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7592685, com preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8046063 e 8046066.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Com o recolhimento do preparo recursal, perde o objeto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção
integral da sentença impugnada. Explico.

Ficou incontroversa, nos autos, a falha na prestação dos serviços por parte da Companhia aérea que, inclusive, efetuou a restituição dos valores à autora/recorrente.

Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com a sentença no sentido de que a devolução da totalidade do valor que se viu obrigada a dispender na aquisição de nova passagem, deve se dar na forma simples.

Isso porque, artigo 42 do CDC almeja coibir práticas abusivas por parte dos fornecedores, essencialmente, quanto à realização de cobranças vexatórias e de valores indevidos. Assim, prevê como sanção pela sua ocorrência a repetição em dobro do indébito.

In casu, não trata a hipótese de pagamento indevido, mas, sim, de negativa de restituição de valores, por divergência contratual, não incidindo a hipótese do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Outrossim, no que concerne à configuração do dano moral, é de se registrar, inicialmente, que o dano extrapatrimonial se caracteriza pela ocorrência de um ato que promove lesão ou impacto na dignidade do sujeito em questão. Ou seja, é a conduta antijurídica, seja por ação ou omissão, que, com dolo ou culpa, causa dano a outrem.

A falha do serviço foi reconhecida na sentença e não impugnada nesse fundamento pela companhia aérea.

Configurado, desse modo, o dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima.

Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza, razão pela qual voto no sentido de mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)